Tribunal: TJES
Processo: 5007971-49.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007971-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ZADIR DO NASCIMENTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007971-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO
PACIENTE: THIAGO LOPES RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A
Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS TRÁFICO- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA –REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
O
paciente
que conduzia o veículo, aonde foi encontrada em posse dos três conduzidos a quantia total de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais) e, no interior do veículo, foram encontrados 03 (três) aparelhos celulares e, debaixo do banco do carona, foi encontrado um carregador de pistola 9mm, contendo 16 (dezesseis) munições calibre 9mm, intactas, 01 (um) coldre, 01 (um) pedaço de substância similar à maconha e vários pinos vazios, comumente utilizado para o embalo de cocaína; que, retornado ao local em que foi avistado que o carona do veículo teria dispersado algo pela janela, foi localizado 01 (uma) pistola 9mm, cromada, em pleno funcionamento, contendo na câmara 01 (uma) munição de 9mm, intacta, 01 (um) carregador contendo 14 (quatorze) munições calibre 9mm, intactas, e 01 (um) punhado de substância similar à cocaína
Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores t
al pretensão não encontra caminho adequado no Habeas Corpus, por ser vedado aprofundamento probatório na via eleita. Conforme jurisprudência do STJ, r
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.
Ordem denegada.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007971-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO
PACIENTE: THIAGO LOPES RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A
Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

VOTO

Como relatado
,
trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO LOPES RIBEIRO
, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz.

Alega o impetrante, em síntese, que todas as provas produzidas na instrução penal, em desfavor do paciente são inverídicas, que nenhum dos artefatos bélicos e drogas apreendidas estavam em posse do mesmo.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), ou, ainda, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Destaco novamente,
trecho da decisão de custódia, do ora paciente e seu corréu Leandro Dutra da Silva:

[...][...]

No presente caso, conforme narra o APFD, os Policiais Militares receberam a informação, via rádio, de que um veículo PEGEOUT, de cor cinza, com três indivíduos, havia passado pelo Bairro Praia Grande em atitude suspeita, sem êxito em sua abordagem; que, uma outra viatura de deslocou do Bairro Coqueiral de Aracruz em direção ao Bairro Praia Grande e, no caminho, se depararam com um veículo com as mesmas características trafegando em sentido contrário, tendo manobrado a viatura a fim de abordar o veículo; que, enquanto acompanhavam o veículo, um dos Policiais avistou o carona dispersando algo pela janela, sendo o veículo abordado poucos metros do local; que dada a ordem de parada e determinado que os ocupantes desembarcassem do veículo, desceram respectivamente, THIAGO LOPES RIBEIRO - que conduzia o veículo, LEANDRO DUTRA DA SILVA - carona do veículo e, ainda, o adolescente ISAQUE FARIAS MIRANDA DE SOUZA; que realizada a revista pessoal, foi encontrada em posse dos três conduzidos a quantia total de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais) e, no interior do veículo, foram encontrados 03 (três) aparelhos celulares e, debaixo do banco do carona, foi encontrado um carregador de pistola 9mm, contendo 16 (dezesseis) munições calibre 9mm, intactas, 01 (um) coldre, 01 (um) pedaço de substância similar à maconha e vários pinos vazios, comumente utilizado para o embalo de cocaína; que, retornado ao local em que foi avistado que o carona do veículo teria dispersado algo pela janela, foi localizado 01 (uma) pistola 9mm, cromada, em pleno funcionamento, contendo na câmara 01 (uma) munição de 9mm, intacta, 01 (um) carregador contendo 14 (quatorze) munições calibre 9mm, intactas, e 01 (um) punhado de substância similar à cocaína, do tamanho de uma bola de tênis. Conforme pesquisas, o autuado LEANDRO DUTRA DA SILVA, ao que parece, possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, tramitando em segredo de justiça perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do Processo n.º 0005643-58.2019.8.08.0006), onde restou condenado pela prática dos crimes capitulados no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e no artigo 16, parágrafo único, Inciso IV, da Lei 10.826/2003 – sem informações acerca do eventual trânsito em julgado da r. Sentença, o qual gerou o Processo de Execução de Medidas Socioeducativas de n.º 0005157-64.2020.8.08.0030, atualmente tramitando em segredo de justiça perante o mesmo Juízo e; 01 (um) Procedimento de Execução de Medidas Socioeducativas, tramitando em segredo de justiça perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do Processo n.º 0005157-64.2020.8.08.0030), o qual noticia a existência dos Processos de Apuração de Ato Infracional de n.º 0001836-93.2020.8.08.0006 (medida socioeducativa de internação), 0001605-03.2019.8.08.0006 (medida socioeducativa de internação), 0007413-23.2018.8.08.0006 (medida socioeducativa de internação), 0001216-52.2018.8.08.0006 (medida socioeducativa de liberdade assistida C/C prestação de serviços à comunidade) e 0006614-43.2019.8.08.0006 (medida socioeducativa de liberdade assistida) – não disponibilizando o sistema processual eletrônico maiores detalhes acerca dos referidos procedimentos, em virtude do segredo de justiça. O Autuado
THIAGO LOPES RIBEIRO, por sua vez, conforme pesquisas, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal, em tramitação perante a 5ª Vara Criminal da Serra/ES (autos do Processo n.º 0010403-21.2019.8.08.0048), onde restou condenado pela prática do crime capitulado no artigo 33 C/C artigo 40, Incisos III e VI da Lei 11.343/2006 - Sem informações acerca da data do eventual trânsito em julgado da r. Sentença, o qual gerou o Processo de Execução Criminal de n.º 2000021-37.2020.8.08.0035, Ativo, atualmente em tramitação perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES – Regime Aberto. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.
Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal..[...]

Na presente impetração, a douta defesa do paciente, busca discutir a veracidade dos fatos imputados ao mesmo na apuração criminal, bem como todas
as provas produzidas, ao argumento que nenhum dos artefatos bélicos e drogas apreendidas estavam em sua posse.

Importante deixar assente, que as alegações defensivas não encontram o
caminho adequado no Habeas Corpus, por ser vedado aprofundamento probatório na via eleita.

Ademais,
embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo, quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Indo mais além, novamente dou o devido relevo que o paciente,
em consulta ao INFOPEN, possui condenação pretérita por tráfico de drogas e, como dito pela própria defesa na inicial da presente impetração, o mesmo estava no regime semiaberto (autos da execução penal 2000021-37.2020.8.08.0035) e exercia a profissão de barman.

Portanto, tendo o paciente descumprido as condições de se manter no regime semiaberto ao praticar novo delito e conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, o qual destaca que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reforçado a necessidade da confiança no juízo primevo, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar.

Por fim,
inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

Isto posto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.